Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA CONÇALVES contra decisão do Exmo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que determinou a regularização da representação processual no Pje 0707134-78.2022.8.07.0007. Após apreciação do pleito liminar, vieram as informações do Impetrado. O MP teve ciência e não manifestou interesse na participação. Com o advento das informações, foi proferido o seguinte despacho: "Vistos, etc... Nas informações prestadas pelo MM Juiz alude-se e comprova-se que o Impetrante, advogado de Marta Martins dos Santos no processo de origem, litiga contra ela no proc. 0702305-61.2025.8.07.0003, e houve a constituição de novos advogados pela mesma. Em obséquio ao art. 10, CPC, faculto ao Impetrante dizer se, diante dos fatos apresentados, persiste o interesse no mandado de segurança. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. ". O Impetrante sustenta a presença do interesse de agir dizendo que "[...]Não obstante o abuso de direito por parte do magistrado coator e possíveis incidências e violações éticas, processuais, morais e criminais, em acessar indevidamente autos processuais que não tem qualquer relação com presente feito, inclusive trazendo cópias para fins de induzir o relator em erro, demonstra mais uma vez os abusos cometidos por parte deste.[...]". É a suma dos pontos relevantes. Conquanto a matéria jurídica deste mandado de segurança (despacho para regularização de representação processual) pudesse sugerir que o 'mandamus' não se mostraria medida judicial adequada para resolvê-la, entendi de dar prosseguimento uma vez que, além da providência processual de interesse da parte no processo de origem (subida da apelação), havia também o interesse relacionado à pessoa do advogado Impetrante, cujo interesse tinha repercussão direta no processo de origem para se considerar regular a representação processual e possibilitar a marcha processual normal. A discussão central referente ao Impetrante seria uma mudança que fez em seu nome, o que foi admitido pela Seccional -GO- da Ordem dos Advogados do Brasil. Ocorre que ao prestar as informações o MM Juiz trouxe um dado novo, qual seja, consta que "[...] o Sistema PJE informa que o impetrante ajuizou, na mesma data da presente impetração (24/01/2025), uma ação de reparação de danos morais em desfavor de sua constituinte (MARTA MARTINS DOS SANTOS), conforme os documentos que instruem as presentes informações, circunstância que reforça a correção dos atos deste Juízo, em especial no que diz respeito à necessidade de esclarecimentos acerca da própria persistência do mandato ad juditia conferido ao impetrante, notadamente porque não se mostra sequer razoável admitir, sem os esclarecimentos pertinentes, que a parte continue sendo representada por advogado que, em ação autônoma, não informado no presente writ, decide litigar contra a sua própria constituinte. Vale destacar que na referida ação, a autora já constituiu novos advogados para representá-la (CELSO JOSÉ CARBONARO DE ANDRADE – OAB/DF 60.115; MATHEUS SANTOS DAS NEVES – OAB/DF 76565 e BRUNA SANTOS BARBOSA PATRÍCIO – OAB/DF 82.048), conforme procuração datada de 29/01/2025 nos autos do Proc. N. 0702305-61.2025.8.07.0003.[...]. A peça anexada às informações realmente comprova que o Impetrante ajuizou ação de danos morais contra MARTA MARTINS DOS SANTOS, sua constituinte, por suposta difamação dela contra o próprio ele Impetrante, ofensa supostamente feita pela rede mundial de computadores, constando que a mesma já contratou advogados para defendê-la contra o Impetrante. Assim, embora em linha de princípio até houvesse traços de bom direito na pretensão do Impetrante, perdeu-se o objetivo do mandado de segurança que era a superação do despacho para subida do recurso em nome de Marta Martins dos Santos no processo de origem. Há, sem dúvida, inconciabilidade na defesa de interesse da constituinte Marta Martins dos Santos no processo de origem (considerar regular a representação e determinar a subida de recurso), e, ao mesmo tempo, e na mesma data, ajuizar ação de danos morais contra a referida Marta Martins dos Santos. Ante o exposto, julgo extinto o processo pela perda de seu objeto, dando-se baixa e comunicando-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator